Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E OUTRAS VERBAS. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cumpre à parte devedora provar que o bloqueio ocorreu sobre verba salarial ou de poupança, e que a constrição pode comprometer sua subsistência, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram (CPC, art. 373, I e art. 854, § 3o, I).
2. Recurso conhecido e desprovido.